Tribunal: TJMT
Processo: 0001437-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001437-09.2019.8.11.0041
RECORRENTE(s): MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO(s): RENE VERGÍLIO VENDRAMIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 85287994) interposto por MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedentes os Embargos de Terceiros, conforme ementa adiante destacada (ID 81057466):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPUGNANTE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO PERANTE O RENAJUD – ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE À PENHORA – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O ADQUIRENTE/EMBARGANTE E O ALIENTANTE/EXECUTADO (IRMÃOS) – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS – BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO – LEGALIDADE DA PENHORA – RECURSO PROVIDO.
Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado possui as condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, de modo que, inexistindo tais provas, não há falar-se em revogação do benefício da gratuidade de justiça.
Diante da relação de parentesco entre o embargante e o executado (irmãos), o fato de a ação de execução tramitar há mais de 30 (trinta) anos e de o veículo penhorado nos autos do feito executivo ter sido alienado dias após a citação do proprietário executado, não permite concluir pela boa fé na aquisição do bem pelo terceiro adquirente, ora embargante.
Ademais, se o veículo foi alienado mas não fora realizada a sua transferência, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV (artigo 123, § 1o), o bem ainda é do proprietário que consta do documento do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade na constrição judicial decorrente de execução em face do alienante.
(TJMT ApCiv n 0001437-09.2019.8.11.0041., Desembargadora Relatora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 25.03.2021)”.
O recorrente alega que “adquiriu o automóvel bem anterior a penhora realizada, aproximadamente 2 anos, não tendo conhecimento da ação de execução que ocasionou a penhora (...). E para que de fato fosse afastado tal situação deveria ter sido comprovado eventual fraude a execução, (...), fato este que não restou-se declarado ou comprovado, permanecendo a qualidade de adquirente de boa-fé”. (Sic ID 85287994).
Argumenta que a decisão do órgão fracionário recorrido viola a Súmula 375 do STJ, bem como destaca decisão divergente deste Sodalício face ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no processo número 0256811-98.2014.8.21.7000. Ao final requesta pelo provimento do recurso para julgar procedente os embargos de terceiros.
Recurso tempestivo (ID 85533998) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 85307469).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 88568475).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF) e necessidade de cotejo analítico.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da prova da má fé na aquisição de automóvel objeto de constrição judicial, não se demonstrou qual o dispositivo da legislação federal foi objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Por outro lado, e apenas por reforço argumentativo, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente apenas citou o número do processo em que existiria o supracitado confronto de entendimentos, e deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Assim, diante da ausência de indicação do dispositivo tido por violado e da não demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento de outros tribunais, inviável a admissão do presente recurso à vista do obstáculo da súmula 284 do STF.
3- Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. Para aferir se as provas colhidas demonstram a existência da autoria delitiva demanda, necessariamente, o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 375/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
3- Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.